Tribunal: TJSP
Processo: 2104514-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL. PROFISSIONAL CREDENCIADA. EQUOTERAPIA. Insurgência contra decisão que determinou o custeio das terapias indicadas para enfrentamento do transtorno do espectro autista em que se enquadra o autor com os profissionais por ele eleitos. Decisão reformada. Profissional

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL. PROFISSIONAL CREDENCIADA. EQUOTERAPIA. Insurgência contra decisão que determinou o custeio das terapias indicadas para enfrentamento do transtorno do espectro autista em que se enquadra o autor com os profissionais por ele eleitos. Decisão reformada. Profissional credenciado. Havendo profissionais aptos credenciados da agravante, as terapias indicadas para o autor (notadamente terapia ocupacional pelo método de integração sensorial) devem ser por eles conduzidas. Equoterapia. Mantido o deferimento, ressalvada a posição deste relator que entende excessiva a pretensão diante da não-demonstração de indispensabilidade, diante de todas as outras terapias deferidas. Recurso parcialmente provido.